Tribunal: STJ
Processo: 5089950-57.2023.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203125 - RS (2025/0087832-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E
CULTURA
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
THIAGO OLIVEIRA DA CRUZ REIS - MG090749
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
LARISSA CARNEIRO SILVA - MG176604
KAMILA DUQUE HONORATO DA SILVA - MG176028
FLAVIA CARDOSO ANTUNES - MG178676A
AGRAVADO
: BEATRIZ BARONE CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: CYNTIA AFFONSO SOARES LOUREIRO - RJ089836
CRISTIANE SALATHIEL DA SILVA - RJ085684
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. BOLSA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, impetrou-se mandado de segurança contra o
Reitor da Unigranrio, pleiteando, em suma, a efetivação de sua matrícula no
curso de Medicina, com bolsa integral pelo PROUNI, para o 2o semestre de
2023. Alegou-se, em síntese, o cumprimento de todos os requisitos para a
concessão da bolsa, enviando a documentação necessária dentro do prazo
estipulado pela Universidade, mas foi reprovada na comprovação de
informações.
II - Na sentença julgaram-se os pedidos parcialmente
procedentes, para determinar que a autoridade impetrada efetivasse a
matrícula da impetrante no curso de Medicina, com bolsa integral, para o 1o
semestre de 2024, tendo em vista o iminente encerramento do segundo
semestre de 2023 (fls. 633-643). Os embargos de declaração opostos foram
acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada e integrar a parte
dispositiva da sentença, fazendo constar que a bolsa integral diz respeito à
bolsa PROUNI (fls. 693-694). No Tribunal Regional Federal da 2a Região,
em apelação e remessa necessária, manteve-se a sentença
III - No caso, o acórdão de 2o Grau conta com motivação
suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento
Documento eletrônico VDA49529009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: aee07a85-6c1c-4679-a472-71171e305b59

lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e
resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento ao art.
1.022 do CPC/2015. Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a
recorrente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência
de fundamentação. Destaca-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência
desta Corte, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual
desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato
normativo, acórdão proferido pelo tribunal de origem em outro processo, o
entendimento da parte, outras decisões do Tribunal, bem como não se
revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in
.
judicando
IV - Por outro lado, evidencia-se que os arts. 113,
, 114,
caput
115, I e II e parágrafo único, 116 do CPC, bem como o art. 1o da Lei n.
11.096/2005, não foram apreciados pela Corte de origem, inclusive após
terem sido opostos os embargos de declaração, o que acarreta o não
conhecimento do recurso especial pela falta de cumprimento ao requisito do
prequestionamento. Aplica-se à hipótese a Súmula 211/STJ.
V - Com efeito, ausente o prequestionamento da questão federal
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial,
pois não há esgotamento na via ordinária da tese recursal, quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido
pela parte recorrente. Aplica-se ao caso, por analogia, a Súmula 282/STF.
VI - Acrescente-se que não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de
prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do
STJ, quanto à tese invocada pela parte recorrente, que, entretanto, não é
debatida pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
24/4/2018
3/5/2018
AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49529009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: aee07a85-6c1c-4679-a472-71171e305b59

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49529009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: aee07a85-6c1c-4679-a472-71171e305b59

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203125 - RS (2025/0087832-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E
CULTURA
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
THIAGO OLIVEIRA DA CRUZ REIS - MG090749
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
LARISSA CARNEIRO SILVA - MG176604
KAMILA DUQUE HONORATO DA SILVA - MG176028
FLAVIA CARDOSO ANTUNES - MG178676A
AGRAVADO
: BEATRIZ BARONE CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: CYNTIA AFFONSO SOARES LOUREIRO - RJ089836
CRISTIANE SALATHIEL DA SILVA - RJ085684
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. BOLSA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, impetrou-se mandado de segurança contra o
Reitor da Unigranrio, pleiteando, em suma, a efetivação de sua matrícula no
curso de Medicina, com bolsa integral pelo PROUNI, para o 2o semestre de
2023. Alegou-se, em síntese, o cumprimento de todos os requisitos para a
concessão da bolsa, enviando a documentação necessária dentro do prazo
estipulado pela Universidade, mas foi reprovada na comprovação de
informações.
II - Na sentença julgaram-se os pedidos parcialmente
procedentes, para determinar que a autoridade impetrada efetivasse a
matrícula da impetrante no curso de Medicina, com bolsa integral, para o 1o
semestre de 2024, tendo em vista o iminente encerramento do segundo
semestre de 2023 (fls. 633-643). Os embargos de declaração opostos foram
acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada e integrar a parte
dispositiva da sentença, fazendo constar que a bolsa integral diz respeito à
bolsa PROUNI (fls. 693-694). No Tribunal Regional Federal da 2a Região,
em apelação e remessa necessária, manteve-se a sentença
III - No caso, o acórdão de 2o Grau conta com motivação
suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento
Documento eletrônico VDA48174728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: 61ec6935-b173-4c01-bf17-b72c3e475a07

lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e
resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento ao art.
1.022 do CPC/2015. Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a
recorrente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência
de fundamentação. Destaca-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência
desta Corte, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual
desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato
normativo, acórdão proferido pelo tribunal de origem em outro processo, o
entendimento da parte, outras decisões do Tribunal, bem como não se
revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in
.
judicando
IV - Por outro lado, evidencia-se que os arts. 113,
, 114,
caput
115, I e II e parágrafo único, 116 do CPC, bem como o art. 1o da Lei n.
11.096/2005, não foram apreciados pela Corte de origem, inclusive após
terem sido opostos os embargos de declaração, o que acarreta o não
conhecimento do recurso especial pela falta de cumprimento ao requisito do
prequestionamento. Aplica-se à hipótese a Súmula 211/STJ.
V - Com efeito, ausente o prequestionamento da questão federal
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial,
pois não há esgotamento na via ordinária da tese recursal, quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido
pela parte recorrente. Aplica-se ao caso, por analogia, a Súmula 282/STF.
VI - Acrescente-se que não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de
prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do
STJ, quanto à tese invocada pela parte recorrente, que, entretanto, não é
debatida pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
24/4/2018
3/5/2018
AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, Beatriz Barone Carvalho da Silva impetrou mandado de segurança
contra o Reitor da Unigranrio, pleiteando, em suma, a efetivação de sua matrícula no
curso de Medicina, com bolsa integral pelo PROUNI, para o 2o semestre de 2023.
Alegou, em síntese, que cumpriu todos os requisitos para a concessão da bolsa, enviando
a documentação necessária dentro do prazo estipulado pela Universidade, mas foi
reprovada na comprovação de informações.
Documento eletrônico VDA48174728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: 61ec6935-b173-4c01-bf17-b72c3e475a07

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, para determinar que a
autoridade impetrada efetivasse a matrícula da impetrante no curso de Medicina, com
bolsa integral, para o 1o semestre de 2024, tendo em vista o iminente encerramento do
segundo semestre de 2023 (fls. 633-643).
Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, apenas para sanar a
omissão apontada e integrar a parte dispositiva da sentença, fazendo constar que a bolsa
integral diz respeito à bolsa PROUNI (fls. 693-694).
O Tribunal Regional Federal da 2a Região, em apelação e remessa
necessária, manteve a sentença, nos termos assim ementados (fl. 785):

ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO.
MATRÍCULA. CURSO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PRIVADA. ENVIO DE
DOCUMENTOS ELETRONICAMENTE. PREVISÃO EM EDITAL. POSSIBILIDADE.
FATO CONSUMADO.
Hipótese na qual a impetrante obteve, por liminar confirmada na sentença, matrícula
em universidade privada, com bolsa de estudos oferecida pelo programa PROUNI. A
matrícula fora indeferida sob o fundamento de que a estudante não teria comparecido na
universidade para comprovar os documentos enviados eletronicamente. O edital previa
expressamente que a candidata poderia enviar os documentos de forma eletrônica ou através
de comparecimento na universidade. De todo modo, a impetrante já deve ter concluído o
primeiro semestre do curso universitário, em razão de decisão judicial, e o correto, agora, é
confirmar o julgado. Remessa necessária e apelação desprovidas.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 819-823).
Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura interpõe recurso
especial, com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal, alegando a
a
violação dos arts. 113,
, 114, 115, I e II e parágrafo único, 116 do CPC, bem como
caput
do art. 1o da Lei n. 11.096/2005, afirmando, em resumo, que a sentença e o acórdão
recorrido são nulos por não incluir a União no polo passivo da demanda, uma vez que o
Programa Universidade para Todos (PROUNI) é de gestão do Ministério da Educação,
de forma que a implantação da “bolsa integral PROUNI” na matrícula da recorrida só
seria possível mediante conduta da União.
Documento eletrônico VDA48174728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: 61ec6935-b173-4c01-bf17-b72c3e475a07

Nesse sentido, sustenta que a causa posta em julgamento é hipótese de
litisconsórcio passivo necessário, de modo que a eficácia da sentença depende da citação
de todos que devam ser litisconsortes.
Por fim, afirma que o acórdão impugnado violou o art. 1.022, I, do CPC, ao
deixar de superar os vícios apontados nos embargos declaratórios e não declinar os
devidos fundamentos das violações arguidas, limitando-se a reproduzir trecho do acórdão
anterior sem abordar a imperiosidade da União no polo passivo em relação à concessão
da bolsa integral PROUNI.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 866-885.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso especial
para, nessa parte, negar-lhe provimento.."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
8. A Agravante está sendo penalizada, por ter cumprido uma decisão liminar para
evitar ser penalizada com multa e nesse momento esta sendo duplamente penalizada, pois
não esta recebendo as mensalidades da estudante matriculada, tampouco os benefícios
fiscais decorrente do programa Prouni. 9. Verteu-se o olhar apenas para estudante, negando
a prestação jurisdicional a Universidade Agravante, pois se foi sentenciado que a bolsa a ser
concedida a agravada é na modalidade Prouni, é imperativo que a União através do MEC
integre o polo passivo da demanda. 10. E a responsabilidade pela inclusão do MEC no polo
passivo era justamente da Agravada que por ter instruído errado a sua petição inicial está
sendo beneficiada e estudando graciosamente em Universidade particular. 11. Não se tem
dúvidas de que uma instituição privada não reúne condições legais e jurídicas de matricular
a apelada no curso de medicina com bolsa integral PROUNI, pois como amplamente
esclarecido, o PROUNI é um programa federal de Gestão do MEC, ou seja, gestão da União
que não está no polo passivo da ação.
[...]
13. Se a Unigranrio não pode abrir uma nova vaga, também, não pode determinar que
a agravada ocupe a vaga para qual foi convocada, pois tal vaga foi ocupada por candidato
subsequente na lista de chamadas. Recorde-se que não houve uma decisão nesse processo
determinando reserva de vaga para agravada, tampouco o candidato terceiro participou
dessa relação processual. 14. Sem a participação do MEC na relação processual, a sentença
proferida e confirmada pela e. Turma Especializada não pode ser cumprida pela Unigranrio
por absoluta impossibilidade legal. 15. Com isso, a questão posta em julgamento ultrapassa
Documento eletrônico VDA48174728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: 61ec6935-b173-4c01-bf17-b72c3e475a07

os limites da ausência de debate, o que daria ensejo a Súmula 211 do STJ que se impugna
veementemente, pois trata-se de questão de ordem pública suscitada desde a Resposta ao
Mandado de Segurança interposto pela Agravada. Sempre se esclareceu ao juízo das
instâncias inferiores que a Unigranrio não reunia condições de cumprir eventual decisão
exarada por ausência do MEC no polo passivo. Tanto é assim que foi dado provimento aos
embargos de declaração opostos contra a sentença que concedeu a ordem para se estabelecer
que se trataria de um bolsa de estudos oriunda do programa Prouni. 16. Com a devida vênia
ao entendimento exarado na r. decisão monocrática, que afirma a compatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC e a aplicação da Súmula 211/STJ, a Agravante
entende que, no presente caso concreto, tal compatibilidade se mostra insustentável. Isso
porque a omissão apontada nos Embargos de Declaração opostos perante o E. TRF-2
versava exatamente sobre a questão de fundo federal – a imprescindibilidade da inclusão da
União no polo passivo, à luz dos arts. 113 a 116 do CPC e do art. 1o da Lei no 11.096/2005,
para a concessão de bolsa PROUNI – que agora se tem por não prequestionada. 17. Ora, os
aclaratórios foram opostos justamente para compelir o Tribunal a quo a se manifestar sobre
essa tese jurídica central, viabilizando o acesso a esta C. Corte Superior. Admitir que o
Tribunal de origem possa ignorar a análise da questão federal essencial (configurando a
omissão), e que essa mesma ausência de análise sirva de base para o não conhecimento do
Recurso Especial (Súmula 211), enquanto se afirma que não houve violação ao art. 1.022 do
CPC pois outros pontos foram tratados, cria um paradoxo que esvazia a própria função
prequestionadora dos Embargos Declaratórios e obsta a análise de matéria crucial, que
impacta diretamente a exequibilidade do julgado. 18. A questão não é meramente acessória;
trata-se do núcleo da controvérsia recursal, cuja análise foi indevidamente suprimida, não
podendo a Agravante ser penalizada duplamente pela recusa do Tribunal a quo em enfrentar
a matéria federal e ordem pública como devia;
[...]
25. Por todo o exposto, espera e requer que seja conhecido e provido o presente
recurso para conhecer e prover o recurso especial, de modo a permitir o exame deste em
toda sua extensão por esse MM. órgão julgador, na melhor forma de direito. 26. Caso assim
não entenda, a UNIGRANRIO requer que seja o presente agravo interno submetido à
apreciação da c. turma competente, esperando que esta, ao final, conheça e proveja o
recurso especial, para ao final, conhecê-lo e dar-lhe provimento para reformar o v. acórdão
recorrido:
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA48174728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: 61ec6935-b173-4c01-bf17-b72c3e475a07

Conforme explicitado na decisão agravada, o provimento do recurso especial,
por contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015, pressupõe que sejam demonstrados,
fundamentadamente, os seguintes motivos: (a) que a questão supostamente omitida tenha
sido invocada na apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda,
que se cuide de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo,
pelas instâncias ordinárias; (b) a oposição de aclaratórios para indicar à Corte local a
necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja
fundamental à conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua anulação ou
reforma; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente para manter o
acórdão.
Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de maneira
fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação por
deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados.
Outrossim, configura-se negativa de prestação jurisdicional "a falta de
resolução de ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, assim
como a adoção de solução judicial aparentemente contraditória." (AREsp 1.362.181/ES,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
7/12/2021
.)
14/12/2021
Na hipótese, a despeito das alegações de afronta ao art. 1.022, I, do CPC,
depreende-se que o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente as questões
reputadas omissas, conforme trechos a seguir reproduzidos (fls. 779-785):

Inicialmente, a alegação de ilegitimidade passiva da autoridade coatora não merece
prosperar.
A sentença corretamente assinalou que “[...] a Requerente não pleiteia nova vaga, mas
sim, a vaga a que tem direito por ter cumprido todos os requisitos determinados no Edital do
processo seletivo do PROUNI para obter a bolsa integral” e que “[...] o ato de indeferimento
de sua matrícula no curso pleiteado se deu pela autoridade impetrada, e não pela UNIÃO
/MEC, como quer crer a impetrada”.
O ato impugnado é o indeferimento da matrícula pelo Reitor da Unigranrio. A
Unigranrio é entidade privada, mas, bem ou mal, o entendimento esposado é que esses atos
de matrícula em ensino superior são atos de delegação, e cabe o uso do writ.
Documento eletrônico VDA48174728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: 61ec6935-b173-4c01-bf17-b72c3e475a07

O Ministério da Educação não dispõe de instrumentos legais pra realizar a matrícula
da impetrante na Instituição de Ensino Superior. O ingresso se faz nos termos da lei, e a
ingerência direta do Ministério da Educação no particular é limitada à fiscalização do
exercício da atividade realizada. E o problema narrado na petição inicial é específico, alheio
à União Federal.
E isso porque não se concedeu bolsa para o curso todo, e iso foi garantido para o
primeiro semestre. De resto, o direito à bolsa por todo o período nem estava em jogo, e sim
o erro da apelante.
O art. 1o da Lei no 11.096/03 dispõe que o PROUNI fica instituído “ sob a gestão do
Ministério da Educação”. Dessa forma, a função da União é de gestão, e não de aprovação
ou de reprovação dos estudantes que se candidataram ao Programa, na forma do art. 3o da
Lei no 11.096/05. E muito menos de aferir se os documentos apresentados estão de acordo
com o edital do processo seletivo.
No mérito, a impetrante pleiteou a matrícula no curso de Medicina da Unigranrio,
mediante concessão da bolsa oferecida pelo PROUNI, bem como o pagamento de
indenização por danos morais.
A Instituição de Ensino Superior indeferira o pedido de matrícula, sob o fundamento
de que a impetrante não teria comparecido presencialmente na universidade para a
comprovação da documentação enviada eletronicamente.
É o que se verifica de trecho das informações prestadas pela autoridade coatora
(evento19, INF1):
“21. Conforme consta no art.12, §3 ̊, da Portaria n ̊ 1/2015, a pré-seleção como
no caso da autora não caracteriza direito líquido e certo de acesso a vaga/bolsa 100%,
como pretende fazer crer a autora, nos termos do citado artigo, gera tão somente
expectativa. Nota-se:
Art. 12. A pré-seleção dos estudantes inscritos nos processos seletivos
do ProUni considerará suas notas obtidas nas provas do Enem referente à
edição imediatamente anterior ao processo seletivo do ProUni.
§ 7o A pré-seleção nas chamadas regulares assegura ao estudante apenas
a expectativa de direito à bolsa respectiva, condicionando seu efetivo usufruto
à regular participação e aprovação nas fases posteriores do processo seletivo,
nos termos dos arts. 14 a 20, bem como à formação de turma no período letivo
inicial, nos termos do art. 21.
22. A citada informação consta, além do edital n ̊9, o qual o candidato deve ter
pleno conhecimento, como também na página eletrônica do Prouni, perceba-se:
“A pré-seleção, em qualquer das chamadas do Prouni, assegura ao
candidato apenas a expectativa de direito à bolsa, condicionado seu efetivo
usufruto a regular participação e aprovação nas fases posteriores do processo
seletivo, bem como à formação de turma no período letivo inicial do curso.”
(https://acessounico. mec. gov.br/prouni/duvidas#prouni-enem (acesso em
, às
h))
24/09/2023
14:23
23. Pois bem, em que pese a parte autora tenha enviado e-mail com a
documentação no dia
e posteriormente documentação complementar no
11/08/2023
dia
e
, deixou de comparecer a Universidade no dia
24/07/2023
25/07/2023
, para comprovação da documentação enviada, consoante termo lavrado
20/07/2023
pelo coordenador do PROUNI no campus sede da universidade impetrada: (...)
Documento eletrônico VDA48174728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: 61ec6935-b173-4c01-bf17-b72c3e475a07

24. Nesse aspecto, estabelece, também a Portaria n ̊ 1/2015, no art. 25, inciso I,
que é de inteira responsabilidade do candidato se a verificação do local e data em que
deve comparecer para comprovação da documentação enviada. Essa informação,
também consta na página da internet do Prouni:
O candidato deve apresentar na instituição em que foi pré-selecionado de
forma presencial ou virtual/eletrônica, no período estabelecido no cronograma, os
documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. É de
inteira responsabilidade do candidato verificar, na instituição, os horários e o local de
comparecimento para a aferição das informações. A perda do prazo ou a não
comprovação das informações implicará, automaticamente, a reprovação do
candidato. (https://acessounico. mec. gov. br/prouni/duvidas#prouni-enem (acesso
em
))
21/09/2023
* * * *
Edital n ̊ 9 de 26 de junho de 2023 -Item 4.4: É de exclusiva responsabilidade
do CANDITADO a observância:
I-do local, data, horário de atendimento, meio virtual/eletrônico para envio de
documentação, se for o caso, e demais procedimentos estabelecidos pela IES para
aferição das informações.
* * * *
Portaria n ̊ 01/2015: Art. 14. Os estudantes pré-selecionados nas chamadas
regulares, nos termos do art. 12, deverão comparecer às respectivas IES, na data
especificada no Edital SESu, para comprovação das informações prestadas, na
inscrição, ao Programa e eventual participação em processo seletivo próprio da
instituição, quando for o caso.
§ 1o É facultado às IES, respeitados os prazos estabelecidos no Edital SE Su,
definirem local e horário para a aferição das informações prestadas pelos estudantes
préselecionados, bem como para a aplicação de eventual processo próprio de seleção.
Art. 17. Compete ao coordenador do ProUni na IES a aferição da pertinência e
veracidade das informações prestadas pelo estudante e o seu encaminhamento,
quando for o caso, para processo próprio de seleção, observado o prazo especificado
no caput do art. 14, concluindo por sua aprovação ou reprovação no processo seletivo.
25. Nesse aspecto, de acordo com o termo lavrado acima colacionado, a parte
autora não compareceu a IES impetrada para aferição das informações prestadas.
26. Não obstante o envio das informações pela candidata, ora impetrante no
dia
, vislumbra-se que ela somente veio a entrar em contato/comparecer
11/07/2024
na IES no dia
, data posterior ao dia
.
24/07/2023
20/07/2023
27. Não custa relembrar não é a IES impetrada que elaborou o Edital n.6/2023,
referente ao processo seletivo do PROUNI para o segundo semestre 2023, tão pouco
a Portaria n.1/2015 que regulamenta o programa PROUNI, nesse aspecto, ambos
documentos, somados a página da internet do PROUNI/MEC são claros quanto a
responsabilidade do candidato, aqui impetrante e, o que se verifica é que este não de
desincumbiu das suas responsabilidades, deixando de comparecer a aferição dos
documentos”.
No entanto, o Edital no 09, de
, que regulamentou o processo seletivo do
06/06/2023
PROUNI, referente ao segundo semestre de 2023, estabeleceu que o candidato poderia
entregar a documentação exigida através de comparecimento à universidade ou por envio
virtual/eletrônico. Confira-se (evento 1, EDITAL6):
Documento eletrônico VDA48174728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: 61ec6935-b173-4c01-bf17-b72c3e475a07

“4. DA COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E EVENTUAL
PROCESSO SELETIVO DAS PRÓPRIAS INSTITUIÇÕES
4.1 O candidato pré-selecionado deverá proceder à entrega da documentação
pertinente na Instituição de Ensino Superior _ IES para a qual foi pré-selecionado,
para o fim de comprovação das informações prestadas em sua inscrição e eventual
participação em processo seletivo próprio da instituição, quando for o caso, nas
seguintes datas:
Primeira chamada: 4 a 14 de julho de 2023.
Segunda chamada: 24 de julho a 3 de agosto de 2023.
4.11 – A entrega da documentação de que trata o subitem 4.1 poderá ser
realizada por comparecimento à respectiva IES ou por encaminhamento por meio
virtual/eletrônico” – grifei.
A impetrante comprovou ter enviado eletronicamente os documentos exigidos
pelo edital do processo seletivo (evento 1, email14, email15 e anexos 16 a 26), o que
não foi refutado pela autoridade coatora.
Dessa forma, como destacou a sentença “[...] o Edital da PROUNI no 09 de 06 de
junho/2023 anexado ao presente Mandado de Segurança, em seu item 4.11 no Evento 1
(evento 1, EDITAL6) e evento 19 – (evento 19, OUT8), permitia que a entrega da
documentação pudesse ser realizada por comparecimento à respectiva IES, ou por
encaminhamento por meio virtual/eletrônico, ou seja, a entrega da documentação presencial
era facultativa ao aluno que não quisesse, ou não pudesse enviá-la por meio virtual. Não há,
ademais, qualquer determinação no edital de que, após o envio por meio virtual, o candidato
teria que comparecer presencialmente para verificação da documentação, conforme quer
crer a autoridade impetrada. O parecer do MPF (evento 19, INF1) é no mesmo sentido pela
facultatividade do comparecimento presencial e de sua não obrigatoriedade em caso de
envio por meio virtual (evento 19, INF1)” (evento 32).
O processo seletivo é regido por normas previamente estabelecidas, às quais o
candidato adere ao efetuar sua inscrição, e que, por outro lado, vinculam também a
Administração.
Com efeito, não pode a candidata ter sua matrícula obstada se enviou os documentos
exigidos na forma prevista no edital. De fato, como ressalvou o MPF, a matrícula deve ser
garantida à impetrante desde que comprovados os requisitos para a concessão da bolsa
integral através dos documentos enviados eletronicamente à Universidade.
Nos limites do exame de legalidade cabível ao Judiciário, verifica-se que houve vício
na conduta da Universidade, com a indevida reprovação da candidata na etapa de
comprovação dos documentos necessários à matrícula.
De todo modo, a impetrante foi matriculada no curso de Medicina para o 1o semestre
de 2024, com bolsa de 100%, conforme informado pela Unigranrio, em
(evento
22/11/2023
43). Pelo tempo decorrido, ela já cursou o primeiro semestre do curso universitário.
Até sob o ponto de vista prático nem há outro caminho: a impetrante foi matriculada
há mais de seis meses e reverter essa situação não traria qualquer benefício a quem quer que
seja. Não se pode mais prover essa vaga.
[...]
Assim, a situação fática resta consolidada no tempo, e deve ser preservada em prol da
segurança jurídica, mormente quando o órgão responsável pela fiscalização, o MPF, opina
favoravelmente à candidata.

Documento eletrônico VDA48174728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: 61ec6935-b173-4c01-bf17-b72c3e475a07

Diante desse contexto, não há falar, no caso, em violação do art. 1.022 do CPC
/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
uma vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em
embargos de declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo,
as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida.
Convém enfatizar que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse
sentido: STJ, REsp 1.666.265/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
de
; STJ, REsp 1.667.456/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
21/3/2018
Segunda Turma, DJe de
; REsp 1.696.273/SP, relator Ministro Herman
18/12/2017
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
19/12/2017
Destaca-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada
e a prova dos autos, ato normativo, acórdão proferido pelo Tribunal de origem em outro
processo, o entendimento da parte, outras decisões do Tribunal, bem como não se revela
instrumento processual vocacionado para sanar eventual
.
error in judicando
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
4. Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado
embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da
própria decisão. No caso em exame, o dispositivo do acórdão embargado está em perfeita
consonância com a fundamentação que lhe antecede, não havendo contradição interna a ser
sanada.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 308.455/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.)
03/09/2013
10/09/2013

Documento eletrônico VDA48174728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: 61ec6935-b173-4c01-bf17-b72c3e475a07

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSOCIVIL.
CONEXÃO.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
REUNIÃO
INVIABILIZADA. SÚMULA 235/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PROVA FALSA.
REEXAME DAS PREMISSAS ASSENTADAS PELO ACÓRDÃO ESTADUAL.
SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A prevenção por conexão tem por finalidade evitar sejam proferidas decisões
conflitantes, e, bem por isso, não haverá necessidade de reunião dos processos se um deles
já tiver sido julgado Súmula n. 235/STJ.
2. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu
a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
3. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a
solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação
jurisdicional.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.594.694/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.)
8/6/2020
12/6/2020

No caso, o acórdão de 2o Grau conta com motivação suficiente e não deixou
de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por
conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em
descumprimento ao art. 1.022 do CPC/2015.
Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
Por outro lado, evidencia-se que os arts. 113,
, 114, 115, I e II, e
caput
parágrafo único, 116 do CPC, bem como o art. 1o da Lei n. 11.096/2005, não foram
apreciados pela Corte de origem, inclusive após terem sido opostos os embargos de
declaração, o que acarreta o não conhecimento do recurso especial pela falta de
cumprimento ao requisito do prequestionamento. Aplica-se à hipótese a Súmula n. 211
/STJ.
Com efeito, ausente o prequestionamento da questão federal alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial, pois não há esgotamento na
Documento eletrônico VDA48174728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: 61ec6935-b173-4c01-bf17-b72c3e475a07

via ordinária da tese recursal, quando a questão postulada não foi examinada pela Corte
de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente. Aplica-se ao caso, por analogia, a
Súmula n. 282/STF.
Acrescente-se que não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto à tese invocada pela parte recorrente, que,
entretanto, não é debatida pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro
24/4/2018
3/5/2018
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: 61ec6935-b173-4c01-bf17-b72c3e475a07

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.203.125 / RS
Número Registro: 2025/0087832-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50899505720234025101
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E
CULTURA
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
THIAGO OLIVEIRA DA CRUZ REIS - MG090749
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
LARISSA CARNEIRO SILVA - MG176604
KAMILA DUQUE HONORATO DA SILVA - MG176028
FLAVIA CARDOSO ANTUNES - MG178676A
RECORRIDO
: BEATRIZ BARONE CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: CYNTIA AFFONSO SOARES LOUREIRO - RJ089836
CRISTIANE SALATHIEL DA SILVA - RJ085684
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO
(BACHARELADO, LICENCIATURA, PROFISSIONAL TECNOLÓGICA)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E
CULTURA
ADVOGADOS : NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
Documento eletrônico VDA49501765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:29
Código de Controle do Documento: 063b6778-5864-4bfc-aa93-13967a156ae5

THIAGO OLIVEIRA DA CRUZ REIS - MG090749
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
LARISSA CARNEIRO SILVA - MG176604
KAMILA DUQUE HONORATO DA SILVA - MG176028
FLAVIA CARDOSO ANTUNES - MG178676A
AGRAVADO
: BEATRIZ BARONE CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS : CYNTIA AFFONSO SOARES LOUREIRO - RJ089836
CRISTIANE SALATHIEL DA SILVA - RJ085684
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:29
Código de Controle do Documento: 063b6778-5864-4bfc-aa93-13967a156ae5